Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Complemente a autora a inicial quanto ao judicium rescissorium, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Após, cls. I Brasília, 7 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR